Tribunal: TJDFT
Processo: 0775162-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da servidora, enquanto ela exercer as atividades na lotação em que se encontra, além da condenação ao pagamento de R$ 27.440,87 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos). Em suas razões recursais (ID 59198602), suscita, preliminarmente, o acolhimento da ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, o recorrente assevera que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992 e que as atividades da recorrida não ensejam o recebimento da gratificação. Acrescenta que o Parecer n. 1201/2016 descreve as condições para o deferimento da gratificação e há relevância da lotação do servidor para o percebimento da GAB, ao passo que a concessão somente é devida aos servidores proporcionalmente à carga horária efetivamente cumprida, nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e rurais e nos postos de assistência médica. Requer a reforma da sentença para acolher a preliminar e julgar improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59198604).
3. Da prescrição quinquenal. Dispõe o Decreto 20.910/32, em seu art. 1o, que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Por sua vez, o art. 3o prega que, quando o pagamento for progressivo em dias, meses ou anos, a prescrição ocorrerá à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo decreto. Nesse mesmo sentido, o enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça assim fixou: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. Desse modo, a pretensão de incorporação da gratificação se renova a cada período em que seria devida. Na hipótese, a ação foi proposta em dezembro de 2023, logo somente consideram-se prescritas as parcelas anteriores ao mês de dezembro de 2018. Nesse sentido, precedentes da 2a Turma Recursal: Acórdão 1815705, 07319956720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Acórdão 1815728, 07303301620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Afasta-se, assim, a prejudicial de mérito.
4. Na origem, a parte autora esclareceu ser enfermeira, lotada na SES/SVS/DIVEP/GVDT (Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis), desde 28/05/2021, com carga horária de 40 horas semanais, integrando equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos in loco e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde.
5. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrida, que integra o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do DF, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, na gerência em que está lotada e com atendimento em domicílio, no intuito de prevenir e desagravar doenças, bem como reduzir o fluxo de pacientes nos hospitais, conforme relatório de ID 59198585, bem observado pelo Juízo de origem. Assim, a recorrida faz jus à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdão 1858067, 07714893620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Acórdão 1824103, 07619219320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. e Acórdão 1662661, 07333808420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.